Tribunal: TJPA
Processo: 0001519-43.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001519-43.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001519-43.2019.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (trezes) dias-multa
,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001519-43.2019.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 9629755 p. 1-2), que em 25/01/2018, por volta das 02h30, o Apelante na companhia de mais dois outros nacionais não identificados, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas Múcio Leão de Lucena de Souza, Rafaelly Gins de Lucena e Ederson Oliveira Silva.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 9629811 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 9629827 p. 1-12) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal e, subsidiariamente que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 9629833 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 166410701 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

(...)

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos.

(...)

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal o valorou de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Quanto à
personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Por fim, com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas em razão das “
consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada
.

O abalo psicológico sofrido pela vítima para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico aos ofendidos.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que as vítimas sofreram abalo psicológico, as consequências do crime
devem ser consideradas neutras
, por não ultrapassar o tipo penal.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, a mesma foi compensada com a agravante da reincidência, razão pelo qual mantenho a pena-base fixada anteriormente
.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP na fração de 1/3 (um terço), assim resta fixada em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (trezes) dias-multa
.

2.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO,
em razão da reincidência do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do Recorrente para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (trezes) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024